Tribunal: TJES
Processo: 5000443-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000443-28.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000443-28
.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença (Id. 1263502), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reduzir o valor da multa (R$ 57.272,39) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 4319/2012, para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

No apelo (Id. 1263506), sustentou o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, em respeito ao princípio da impessoalidade, pelo que a multa imposta pela autoridade administrativa atendeu os critérios objetivos previstos no ordenamento, especialmente o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Argumentou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Ademais, suplicou seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC se, porventura, o pleito recursal não for deferido nos termos ora pugnados.

Por derradeiro, pleiteou que, eventualmente mantendo-se a sucumbência recíproca, o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria.

Contrarrazões (Id. 1263511) rechaçando as alegações do apelante, perseguindo a manutenção da sentença, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a fim de que a aludida verba reflita o trabalho desempenhado pelos patronos da ora apelada, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000443-28.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença (Id. 1263502), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reduzir o valor da multa (R$ 57.272,39) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 4319/2012, para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

No apelo (Id. 1263506), sustentou o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, em respeito ao princípio da impessoalidade, pelo que a multa imposta pela autoridade administrativa atendeu os critérios objetivos previstos no ordenamento, especialmente o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Argumentou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Ademais, suplicou seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC se, porventura, o pleito recursal não for deferido nos termos ora pugnados.

Por derradeiro, pleiteou que, eventualmente mantendo-se a sucumbência recíproca, o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria.

Contrarrazões (Id. 1263511) rechaçando as alegações do apelante, perseguindo a manutenção da sentença, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a fim de que a aludida verba reflita o trabalho desempenhado pelos patronos da ora apelada, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Perscrutando os autos, tenho por certo que o ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor da CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ora apelada, consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de R$57.279,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), consoante ID. 1263486.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o
processo administrativo nº 4319/2012 (Id. 1263486)
, instaurado pelo
Procon Municipal de Vitória
em face da operadora CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, o qual se originou

da reclamação da
Sra.

Josedith Rosa de Anchieta
junto ao Órgão Municipal de Proteção ao Consumidor, registrada sob o nº
0112-016.180-2
.

Por oportuno, colho do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administrativo, que a instauração deste emanou da inércia da operadora apelada em satisfazer a pretensão da consumidora supracitada, consistente no efetivo cancelamento de seu plano e consequente cessação das cobranças efetuadas após a referida solicitação; tal como, pelo não comparecimento em AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, em que pese ter sido previamente notificada pelo PROCON,
in verbis:

“
Aos 7 de dezembro de 2012, às 08:40 horas, em SESSÃO DE CONCILIAÇÃO realizada perante este PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, na presença do Conciliador Sr. RAFAEL DE FARIA PEZZIN, foi aberta a audiência. Presente a parte reclamante JOSEDITH ROSA DE ANCHIETA.
AUSENTE a parte reclamada NEXTEL, devidamente notificada para esta audiência.
Aberta a audiência a mesma se deu nos seguintes termos:
1)
Dada a palavra a parte reclamante esta reitera os fatos narrados na inicial do processo;
2)

Diante da AUSÊNCIA da parte reclamada NEXTEL, faço concluso este processo para decisão do responsável por esta Gerência
.
(...)
”
(Grifei).

A omissão da operadora, por sua vez, ensejou o processo administrativo nº

4319/2012, cujo
decisum
determinou o pagamento de uma multa em seu desfavor, arbitrada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Frise-se que a telefônica foi cientificada do inteiro teor da referida Decisão por meio da
“Notificação nº 959/2016”
(ID. 1263486 – Pág.25),
o que se comprova através do comprovante de AR, devidamente assinado (ID. 1263487 – Pág. 1)
, conferindo-lhe, ainda, a faculdade de apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contudo, quedou-se inerte.

A propósito vejamos:

“
A Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON Municipal de Vitória, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 56, inciso I e parágrafo único, 57 e 105 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), arts. 2º, 4º, caput e inciso IV, 5º, caput, 18, inciso I, e 43 do Decreto Federal 2.181/97 e 13 e 14 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04 e 12.302/05, e demais disposições de regência, para efeito do que dispõem os arts. 44, 49 e seguintes e 55 do Decreto Federal e 19, 20, 22, 24 e seguintes dos decretos municipais supracitados, nos termos da DECISÃO ADMINISTRATIVA, exarada em decorrência do processo em epígrafe, NOTIFICA à(s) empresa(s) abaixo:
1.

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para recolher à conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o valor da multa arbitrada, correspondente a R$ 57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos);
conforme decisão prolatada no processo em epígrafe, cuja cópia vai anexada;
2.

Ou,
querendo apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação, na forma dos artigos 46, §2º e 497, parágrafo único (no caso de aplicação de multas, o recurso será recebido, no efeito suspensivo, pela autoridade superior)
,
ambos do Decreto 2.181/97, e artigos 19, inciso II e 20, ambos do Decreto Municipal 11.738/03, com as alterações posteriores.”
(Grifei).

À vista disso, inobstante o pleno conhecimento da decisão administrativa condenatória, salta aos olhos a inação da CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, restando exaurido o seu prazo recursal, na via administrativa, bem como aquele previsto para o pagamento da multa, objeto da lide, circunstância que motivou a inscrição do referido débito em
Dívida Ativa Municipal nº 1579/2018 (ID. 1263283)
, culminando, por fim, na
Execução Fiscal.

A meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória do Estado, pelo que passo a notabilizá-las.

Pois bem, induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação.”

Nesta intelecção,
“A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”
(art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que a
“
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia
–
atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990
,
independentemente de a reclamação ser realizada por UM ÚNICO CONSUMIDOR, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).”
(STJ, REsp 1741881/PR (2018/0115515-3), Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, julgado em 12/06/2018, DJe 21/06/2018). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada, não em decorrência de qualquer violação às normas que regem as Operadoras de Telecomunicações, mas em razão
da OMISSÃO da apelada em responder o pleito administrativo formulado pelo Procon Municipal
,
o que caracteriza uma
infringência à legislação consumerista
.

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram a desídia da Operadora de Telefonia, ora apelada, suficiente para ensejar sanção.

Com efeito, o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon à apelada por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

Suplantada, pois, a questão acerca da legalidade da incidência da multa, passo à análise do
quantum
arbitrado pelo PROCON Municipal de Vitória, já que pleiteada subsidiariamente a sua redução na inicial.

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Eis que a multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se deu pela inércia da operadora CLARO, em relação a abertura do chamado (registro nº
0112-016.180-2
) realizado pelo Órgão de proteção ao Consumidor solicitando informações relativas à problemática da consumidora –
Sra. Josedith Rosa de Anchieta
, acrescido de sua ausência quando notificada em tempo hábil para comparecer em audiência de conciliação, incorrendo em infração continuada e afronta ao artigo 55, §4º, da Lei 8.078/90 e artigo 33, §2º, do Decreto Federal 2.181/97.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
o ano

(2012)
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item 25)
;
a vantagem auferida

(Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual incide sobre o faturamento bruto anual
(relativo ao exercício do ano de 2011);

a existência de circunstância agravante que aumentaram a Pena-base
; para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, indene de dúvidas que o Processo Administrativo nº 4319/2012 (ID. 1263486) encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade
que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

In casu
, a reforma parcial do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação de CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa) aplicada, no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu
.

Julgo, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo-se incólume a Decisão relativa ao
processo administrativo nº 4319/2012 (Id. 1263486)
, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E INÉRCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA. CONFIGURADA. Decisão administrativa mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon municipal à operadora de Telefonia por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

III.
Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.